Tribunal: TJDFT
Processo: 0719149-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719149-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JÚNIOR RECORRIDO: ÍTALO ANTUNES DA NÓBREGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESÍDIA NO EXERCÍCIO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 22, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil), os advogados têm direito aos honorários convencionados. 2. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios firmados entres as partes durante o curso do processo, o advogado faz jus aos honorários no valor proporcional aos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão. 3. Para que seja afastado o direito do advogado em receber os honorários contratuais proporcionais, deve estar demonstrada que atuou com desídia ou negligência. 4. Na hipótese dos autos, a apelante não logrou comprovar a existência de falhas cometidas pelo apelado no exercício do seu mandato; sendo assim, são devidos os honorários, na proporção dos serviços advocatícios prestados. 5.Recurso desprovido. O recorrente sustenta que o recorrido, na qualidade de advogado de Sonia Maria Soares Ribeiro, ingressou com Reclamação Trabalhista, mas, por não ter movimentado o processo, foi substituído pelo recorrente. Afirma que o pagamento da RPV em discussão na ação trabalhista somente teve êxito porque o recorrente conseguiu realizar acordo extrajudicial com a União, com a partilha entre a cliente e advogado na sua proporção. Pede, assim, a reforma do acórdão impugnado para que julgue totalmente improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial ou que ao menos reduza o valor dos honorários do recorrido em 10% (dez por cento) sobre o valor do êxito obtido no processo trabalhista. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido violado nesse sentido. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJBA e STJ. Pede que todas as publicações sejam feitas em seu nome, JOÃO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JÚNIOR, OAB/DF 40.003 (ID 3433510). Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ITALO ANTUNES DA NÓBREGA, OAB/DF 24.925 (ID 35195321). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia. Precedentes” (AgInt no REsp 1924062/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 6/5/2022). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no REsp 1969156/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 5/5/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em seu nome, JOÃO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JÚNIOR, OAB/DF 40.003 (ID 3433510) e as referentes ao recorrido sejam realizadas em nome do advogado ITALO ANTUNES DA NÓBREGA, OAB/DF 24.925 (ID 35195321). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025